Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR DESRESPEITO À REGRA DA CONEXÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conexão entre processos é uma regra de competência que tem como um dos principais objetivos evitar decisões contraditórias.
1.1 Como houve sentença de impronúncia transitada em julgado no processo que tramitou no Tribunal do Júri, antes da decisão de saneamento do presente feito que apura delito de tráfico de drogas, não há que se falar em aplicação da regra da conexão. Inteligência da Súmula n. 235 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que tenham tais testemunhas tido alguma intenção de prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, nas proximidades do Colégio CEF 30 de Ceilândia, sobretudo, diante dos testemunhos policiais, ratificados em juízo, e da prova pericial, atestando a natureza e quantidade de droga apreendida em veículo e as impressões digitais do recorrente nesse mesmo veículo e em parte da droga, tudo indicando a efetiva ocorrência de traficância.
3. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior por tráfico de drogas é matéria atinente ao vetor dos antecedentes ou da agravante da reincidência, de forma que a utilização desse argumento para desabonar a culpabilidade configura “bis in idem”. Culpabilidade afastada, na primeira fase da dosimetria, com reflexos na pena final do apelante.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos mausantecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto noartigo 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
5. Com relação à condenação utilizada para fins de reincidência, não decorreu período superior a cinco anos entre a extinção da pena e o novo crime, nos termos do art. 64, inciso I, do CP. Reincidência mantida, na segunda fase da dosimetria.
6. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Manutenção da majorante.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.